Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002191-57.2019.8.11.0000
Recorrentes: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA E OUTROS.
Recorridos: AGROPECUÁRIA AURORA LTDA E OUTROS.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (id-29915964) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id-8142614):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE 14 ANOS – REGISTRO CANCELADO – REGISTRO REATIVADO A MENOS DE 02 (DOIS) ANOS – COMPROVADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESA NO PERÍODO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA PERICIAL - DIVERGÊNCIA QUANTO AO OBJETO DA EMPRESA – MESMA CADEIA PRODUTIVA - GRUPO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Restou demonstrado nos autos pelos agravantes, que a empresa possuiu registro ativo perante a JUCEMAT de 20/03/2001 a 05/03/2015, ou seja, 14 anos, quando foi cancelado administrativamente, e que reativado em 2018.
A prova pericial realizada no juízo primevo demonstrou que a empresa se manteve ativa e realizando de forma continua as suas atividades até os dias atuais, embora o cancelamento administrativo do registro perante a Junta Comercial.
Sabe-se que mesmo o cancelamento administrativo perante a JUCEMAT, não implica na extinção da empresa, mas tem por sanção apenas a perda da proteção do seu nome empresarial.” (TJMT, RAI 1002191-57.2019.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCERIA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019).
Foram apresentados Embargos de Declaração ao qual restou a seguinte ementa (id-24617466):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (TJMT, RAI 1002191-57.2019.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCERIA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019).
A parte Recorrente – Syngenta apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender o acórdão que determinou o processamento da recuperação judicial.
Assevera que há negativa de vigência do art. 48 da Lei n. 11.101/2005, haja vista que o Recorrido não tem o registro como empresário na junta comercial nos últimos 2 (dois) anos.
É o relatório.
Decido.
Alega a parte Recorrente que o acórdão recorrido afrontou dispositivo do art. 48 da Lei n. 11.101/2005, haja vista que o Recorrido não tem o registro como empresário na junta comercial nos últimos 2 (dois) anos.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, embora referida matéria esteja sendo amplamente debatida perante o STJ, tem-se claramente que a parte Recorrente não demonstrou a probabilidade do direito invocado, máxime quanto ao perigo de dano irreparável, limitando as razões recursais apenas em sua insurgência quanto ao processamento ou não da recuperação judicial.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
iii